Tribunal: STF
Processo: Rcl 46508
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vilmar Nunes da Silva contra em face da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Goiás, nos autos do Processo nº 10038395420194013502, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 
    O reclamante ajuizou demanda judicial com o fito de obter a declaração da inconstitucionalidade da aplicação do índice da TR, com substituição pelo índice INPC, ou IPCA ou outro índice que reponha as perdas inflacionárias entre 1991 e 2019, como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do FGTS.
    Afirma que, da decisão de improcedência na origem, ajuizou recurso inominado com pedido de sobrestamento com fundamento na ordem exarada na ADI nº 5090/DF-MC, o qual foi julgado improcedente sem sequer ser analisado o pedido de sobrestamento. Narra que, voltando a questionar a aplicação da ordem de sobrestamento em embargos, o juízo de origem se limitou a afirmar “que não haveria omissão, determinando o regular andamento do feito”.
    Defende que a ordem exarada pelo STF na ADI nº 5.090/DF-MC é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, não havendo justificativa possível para seu descumprimento, tampouco a alegada quantidade de processos em trâmite sobre a temática.
    Liminarmente, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI nº 5090/DF e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.
    Em 26/4/21, deferi o pedido liminar para sobrestar o Processo nº 10038395420194013502, nos termos do art. 988, II, do CPC.
    A beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação após regular citação.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou informações. 
    É o relatório. Decido.
    A autoridade reclamada informou que proferiu decisão determinando a anulação do acórdão reclamado, assim como o sobrestamento do Processo nº 10038395420194013502. Vide a parte da dispositiva da decisão exarada pela autoridade coatora:
    “Assim, anulo o acórdão proferido em 19/10/2020, assim como determinado, por conseguinte, a anulação do acórdão proferido em 15/03/2021. Determino o sobrestamento do feito em atenção à ordem do Egrégio STF, por decisão do Ministro. Roberto Barroso, na ADI nº 5090/DF, devendo os autos aguardarem em Secretaria, até final decisão da Corte Excelsa nos autos da suso mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade. ” (e-Doc 13, p. 4).
    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação por perda superveniente de objeto.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente